Tribunal: TJDFT
Processo: 0000186-29.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Classe: AgR – Agravo Regimental/Interno Autos no: 0000186-29.2015.8.07.0001 Agravante: Philipe Ferreira da Silva Lima Agravados: Geraldo José de Lima Maria das Gracas de Lima Sonia Rocha de Lima Geraldo Henrique Rocha de Lima Leonardo Rocha de Lima Julio Cesar Rocha de Lima Carlos Eduardo Rocha de Lima Leda Rocha de Lima D e s p a c h o Trata-se de agravo interno (fls. 1-18, Id. 13109527) interposto por Philipe Ferreira da Silva Lima contra a decisão de fls. 1-5 (Id. 12520713) que não conheceu o recurso de apelação (fls. 1-10, Id. 11082529), diante de sua intempestividade. Aos agravados para que se manifestem a respeito do recurso no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1021, § 2o, do CPC. No mesmo prazo, com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil, manifeste-se o agravante sobre o requerimento protocolado pela agravada Leda Rocha de Lima (fl. 1, Id. 13125054). Publique-se. Brasília-DF, 18 de dezembro de 2019. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator